Tribunal: STF
Processo: SS 5129
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: DIREITO LOCAL. CONTRARIEDADE INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DA PRESENTE AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.